Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721820-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEE TABIRA GUEDES BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação monitória que indeferiu a tutela provisória de urgência cautelar requerida por ele consistente em determinar o arresto de todos os bens móveis e imóveis do agravado. O agravante alega que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada desde que haja a preservação do sustento do executado e que a constrição esteja dentro dos parâmetros da razoabilidade, mesmo que o crédito não tenha natureza alimentar. Afirma que o arresto pode ser requerido quando houver fundado receio de dilapidação do patrimônio pelo devedor, o que dificulta ou impossibilita a satisfação do crédito. Acrescenta que essa medida permite que os bens do devedor fiquem temporariamente indisponíveis para evitar prejuízos ao credor até que a questão principal seja resolvida judicialmente. Assegura que demonstrou a situação de insolvência do agravado, que possui mais de doze (12) operações financeiras com o agravante. Conclui que a decisão agravada deve ser reformada para que o requerimento de arresto cautelar dos bens do agravado seja deferido, diante do estado de insolvência dele e da possibilidade de dilapidação de bens. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 59639038 e 59639039). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. Os autos originários referem-se a ação monitória proposta pelo agravante com o objetivo de receber quantia inscrita em documento sem eficácia de título executivo. O agravante requereu a tutela provisória de urgência cautelar para determinar o arresto dos bens do agravado, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos:[1] 3. Indefiro, outrossim, o arresto cautelar de bens pertencentes à parte ré, à míngua de título executivo judicial constituído em favor da autora, não havendo que se falar em medida assecuratória no estágio em que a demanda se encontra, sobretudo diante da ausência de elementos de convicção acostados aos autos hábeis a demonstrar a ocorrência de dilapidação patrimonial pela parte ré. A respeito do tema, destaco que, "ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se Decisão que indeferiu o arresto de bem" (Acórdão 1348218, 07213737920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ação monitória é um processo de conhecimento que tramita pelo procedimento especial descrito nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil. O fato de ser um procedimento especial de cobrança não dispensa a regular instrução processual até que a fase cognitiva seja encerrada e que o título executivo judicial seja constituído. A análise dos autos não evidencia a existência de título executivo judicial a amparar a pretensão do agravante, na medida em que o trâmite processual da ação monitória ainda não terminou. Deve-se diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor (art. 830 do Código de Processo Civil), do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo previstos no art. 301 do Código de Processo Civil. O arresto executivo tem previsão no art. 830 do Código de Processo Civil, que dispõe: se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Trata-se de medida preventiva que visa garantir o resultado útil do processo, cujo deferimento é possível, em regra, nos casos em que não foi possível a localização do devedor. O requerimento cautelar de arresto, como o pleiteado pelo agravante, enquadra-se no art. 301 do Código de Processo Civil, mas a sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, os quais não estão demonstrados no caso em exame. As alegações do agravante dependem do devido esclarecimento. Não se consegue aferir neste momento processual se o agravado efetivamente busca dilapidar o patrimônio ou mesmo a sua incapacidade de arcar com eventual condenação. O mero inadimplemento contratual não pode ser presumido como indício de fraude e a ausência de documento que comprove a dilapidação do patrimônio ou a prática de atos com o intuito de fraudar credores impedem o deferimento de arresto cautelar de bens. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Com o intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário. 4. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 5. Ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, bem como, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores. 6. Mantém-se a decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar de arresto cautelar, quando não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1858758, 07075950320248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS COM TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR E EXCEPCIONAL. EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O arresto cautelar somente poderá ser deferido quando não houver dúvida quanto ao direito pleiteado e for demonstrado o risco ao resultado útil da demanda, consubstanciado na presença de elementos que evidenciem eventual dilapidação do patrimônio do devedor no curso do processo, em prejuízo à futura execução. (...) 4. Diante da ausência de prova inequívoca de que o Agravado esteja praticando atos que comprometam a regularidade processual, tais como a ocultação de posses, afigura-se indevida a concessão do arresto. Cumpre pontuar que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1858807, 07518741120238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 195757059 dos autos originários